Tribunal: TJPA
Processo: 0817329-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817329-49.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLA MONICY GOES DO CARMO

APELADO: EVALDO CAMARA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por mulher contra sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob fundamento de ausência do requisito do periculum in mora e inexistência de provas de atual situação de violência doméstica. A recorrente alegou persistência do risco e ausência de contraditório antes da revogação, pleiteando o restabelecimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, notadamente quanto à existência de risco atual à integridade da vítima (periculum in mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/06 exige, para concessão das medidas protetivas, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo este último caracterizado por situação de risco iminente à integridade física ou psíquica da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.249, firmou tese no sentido de que a vigência das medidas protetivas deve vincular-se à persistência da situação de risco, sendo indispensável sua demonstração atual para manutenção ou restabelecimento da tutela.

No caso concreto, embora haja indícios de violência pretérita, não se verifica contemporaneidade dos fatos nem risco iminente à integridade da recorrente, de modo que não se justifica o restabelecimento das medidas.

O contraditório foi respeitado, e a análise dos elementos probatórios, incluindo o boletim de ocorrência e o formulário de avaliação de risco, revela ausência de perigo atual e concreto, sendo predominantes os conflitos de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão ou manutenção de medidas protetivas exige demonstração concreta e atual da situação de risco à vítima, não sendo suficientes narrativas de violência pretérita sem evidência de
periculum in mora
.

O deferimento ou revogação das medidas protetivas deve observar o contraditório e considerar a contemporaneidade e urgência da ameaça à integridade da mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06 (arts. 5º, 7º, 19, 21 e 22).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.249; TJ-SP, AI 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, ApC 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amara Coelho.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por C. M. G. D. C. em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, em 31.10.2024 (Num. 24238211), nos autos da Medida Protetiva nº 0817329-49.2024.8.14.0401 (sistema PJE), a qual julgou improcedente a demanda, revogando as medidas protetivas anteriormente deferidas, por entender ausente o requisito do
periculum in mora
e as provas de ocorrência de efetiva violência doméstica contra a vítima.

Em suas razões recursais (Num. 24238214), a Requerente sustenta que a situação de risco de violência doméstica e familiar contra ela permanece vigente e que o exíguo prazo de 02 (dois) meses entre o deferimento das medidas protetivas e a revogação das medidas protetivas não é o bastante para demonstrar a modificação fática necessária para improcedência da demanda. Ademais, sustenta que a vítima deveria ter sido ouvida para a tomada de referida decisão. Destarte, requereu a reforma da sentença, com o restabelecimento das medidas protetivas.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 24238221, refutando as alegações da Requerente e requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O
parquet
de 1º grau manifestou-se por meio do documento de Num. 24238217, reiterando manifestação passada.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 25724093.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Eis o relatório

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, chamada Maria da Penha.

Sobre o tema, o artigo 5º da Lei nº 11.340/06 define os contextos considerados por lei para configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher (unidade doméstica, âmbito familiar e relações íntimas de afeto). O art. 7º de referido diploma define quais as formas de violência combatidas por ele, sendo elas a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Referida lei disciplina as medidas protetivas a partir de seu art. 22.

Para fins de concessão das medidas protetivas, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19
[1]
. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

No caso em tela, como provas das alegações da Requerente, tem-se nos autos o boletim de ocorrência comunicado pela vítima (em 23.08.2024), narrando que foi casada com o Requerido por 28 anos (e que com ele tem dois filhos, um de 22 anos e outra de 08 anos de idade), sendo que ele era infiel e praticava violência doméstica contra ela
no começo da relação, mas nunca registrou boletim de ocorrência
. Narrou que teve que ir passar um tempo na casa de sua mãe, pois submeteu-se a uma cirurgia, ocasião em que o Requerido pediu divórcio, sem nada lhe falar. Que a partir de então o Requerido passou a lhe difamar, afirmando que era “sapatão” e que tinha um caso com uma amiga sua que é homoafetiva. Também narrou que o Requerido não a ajuda financeiramente e que quer tirá-la do plano de saúde, sendo que a Requerente precisa de vários tratamentos médicos. Diante de todo esse contexto, a vítima requereu medidas protetivas em seu favor. Afirmou que estavam separados há 08 meses de fato e que o Requerido sempre lhe escondeu quanto ganhava e que tem um filho fora do casamento - Num. 24238169 - Pág. 2/3; termo de depoimento da vítima de Num. 24238169 - Pág. 4/5 e formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual a vítima declarou que o Requerido já lhe ameaçou com faca e outras formas de ameaça, que já lhe agrediu com tapas e empurrões, que possui ciúmes excessivos e já a vigiou em lugares outros. Informou ainda que as ameaças e agressões têm se tornado mais frequentes. Narrou no formulário que está em um novo relacionamento e que as ameaças e agressões podem ter aumentado por conta disso - Num. 24238169 - Pág. 8/14.

O Requerido contestou a ação sob o Num. 24238194, juntando um
print
de
whatsapp,
onde manteve conversa com seu filho e nesta conversa mensagem encaminhada, possivelmente da vítima, autorizando o Requerido a ir ao imóvel pegar suas coisas.

A análise detida dos autos, considerando o relevante valor probatório da palavra da vítima no contexto da violência doméstica (eis que em regra os ilícitos ali cometidos são praticados na clandestinidade), indica a probabilidade de ocorrência de violência doméstica, tão somente no que diz respeito ao formulário de avaliação de risco sob o Num. 24238169 - Pág. 8/14, onde a vítima narrou que o Requerido já lhe ameaçou com faca e já teria lhe batido. Estaria preenchido, portanto, o requisito do
fumus boni iuris.

Todavia, o mesmo não ocorre com o requisito do
periculum in mora,
pois todas as referências feitas pela Requerente sobre a violência doméstica praticada pelo Requerido são passadas. Exemplo disso é o boletim de ocorrência de Num. 24238169 - Pág. 2, o qual narra que “
no começo do relacionamento
” o Requerido praticou violência doméstica contra a Requerente. Porém, por se tratar de um casamento de 28 anos, a referência faz crer que há muito tal violência não mais teria sido praticada.

A temporalidade da violência doméstica fica bastante contraditória quando se analisa conjuntamente o boletim de ocorrência e termo de depoimentos da vítima, os quais nada dizem sobre violência atual, e o formulário de avaliação de risco, no qual a vítima já declara sentir-se ameaçada no presente. Nele, a vítima narra uma série de condutas do Requerido que não narrou no boletim de ocorrência nem no termo de depoimento, sendo que as duas partes informaram que a separação de fato do casal já ocorre há mais de 08 (oito) meses. Tal como ressaltado pela defesa, a maior parte das referências da vítima, no boletim de ocorrência e termo de depoimento, diz respeito a questões patrimoniais, por entender que o Requerido deveria lhe manter em seu plano de saúde, assim como deveria lhe pagar pensão alimentícia, matéria esta que demanda dilação probatória e há de ser resolvida por meio da ação judicial cabível, eis que não justifica a aplicação de medidas protetivas, pela ausência do
periculum in mora.

O
print
de Num. 24238195 - Pág. 1 demonstra a atual ausência de receio da vítima, ao autorizar o ingresso do Requerido na residência do casal para retirar suas coisas, mesmo diante da proibição judicial.

A única violência doméstica e familiar narrada pela vítima no boletim de ocorrência que seria atual dizia respeito às ofensas à sua honra, uma vez que o Requerido estaria espalhando na comunidade que a Requerente era lésbica e que teria relacionamento com uma amiga. Sobre tais ofensas, não se tem qualquer outra notícia dos autos, assim como pode ser reparada também pelas vias processuais cabíveis.

Não haveria contemporaneidade entre os atos abusivos do Requerido e o pedido de aplicação das medidas protetivas, falecendo a estas a cautelaridade necessária à sua incidência. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido da agravante de fixar medidas protetivas de urgência contra o seu ex-cônjuge . Situação concreta em que não se evidencia a necessidade de proteção da agravante, pois falta contemporaneidade do suposto delito praticado pelo recorrido. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006)- RECURSO MINISTERIAL - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO. - As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha - A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n . 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para então decidir se cabível ou não sua aplicação - As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de grande lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas e a presente data sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco supostamente vivenciada pela requerente não se mostra presente no momento. Logo, não se vislumbram in casu a urgência, atualidade e necessidade capazes de justificar a manutenção dessas medidas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024)

HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - SITUAÇÃO CONCRETA QUE, TODAVIA, NÃO REVELA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - ALIADA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO DE RENOVAÇÃO DESTAS - SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO REVELA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS - LIMINAR DEFERIDA - ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0050032-90.2020 .8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J . 24.10.2020) (TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020)

Por tudo o que foi exposto, entendo que embora haja indícios de que no início do relacionamento do Requerido com a Requerente, ele tenha praticado contra ela violência doméstica, este cenário não mais existia ao tempo da separação do casal, que inclusive já estava separado há mais de 08 (oito) meses quando a vítima comunicou o boletim de ocorrência, requerendo o afastamento do Requerido do lar. Sendo assim, entendo acertada a decisão do juízo
a quo
, razão pela qual nego provimento ao recurso.

Sobre a alegação de ausência de contraditório na revogação das medidas protetivas, ressalto que consta nos autos réplica da Requerente, sob o Num. 24238205, protocolada em 10.10.2024, 21 (vinte e um) dias antes da sentença que revogou as medidas, portanto, não há que se falar em qualquer nulidade da decisão, ainda que o juízo não tenha concordado com as alegações da Requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

Belém, 29/05/2025